Tribunal: TJDFT
Processo: 0004140-22.2016.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Homicídio qualificado: motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e resultou em perigo comum. Nulidade posterior à pronúncia. Provas. Pena. Culpabilidade. Antecedentes. Fração de aumento. Confissão espontânea e delação premiada. Analogia. Direito de recorrer em liberdade.

1 – O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Tribunal do Júri é delimitada pelos fundamentos da sua interposição e não pelas razões, que delimitam os fundamentos do recurso (súmula 713 do c. STF).

2 – Não é nula decisão que, de forma fundamentada, entendeu que era absolutamente necessário o uso de algemas pelos acusados para garantir a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas e a integridade física dos presentes, conforme art. 474, § 3o, do CPP, sobretudo se os acusados, integrantes de grupo criminoso, cometeram os crimes nas proximidades de fórum.

3 – O fato de o novo advogado não concordar com a atuação do advogado anterior não significa que a defesa foi deficiente. Mesmo que o fosse, a deficiência da defesa constitui nulidade relativa, que, para ser declarada, exige prova de prejuízo para o réu (súmula 523 do STF).

4 – A sentença não é contrária a texto expresso da lei ou à decisão dos jurados se proferida em consonância com as respostas dos jurados aos quesitos.

5 - Decisão do conselho de sentença amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos.

6 – O fato de o crime ter sido cometido em concurso de pessoas e o elevado número de disparos efetuados contra a vítima justifica a valoração negativa da culpabilidade.

7 – A falta de indicação, na sentença, das ações penais em que condenado o acusado não é suficiente para afastar a valoração negativa dos antecedentes e a agravante da reincidência, se é possível identificá-las nos autos e constatar a não ocorrência de bis in idem.

8 - Condenações por crimes cometidos após os fatos narrados na denúncia não servem para agravar a pena-base.

9 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.

10 - A confissão espontânea e a delação premiada não se confundem. Não se admite estender, por analogia, benefício previsto para o delator/colaborador - redução da pena em até 2/3 (art. 4o da L. L. 12.850/13) – ao acusado que confessa, em especial se não se pode reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal (súmula 231, STJ).

11 – Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante parte do curso da ação penal.

12 - Apelações do primeiro, segundo e quarto apelantes providas em parte. Desprovida a do terceiro apelante.